Tribunal: CARF
Processo: 18471.001373/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001373/2007-00
RESOLUÇÃO
3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E UNIVERSAL COMPRESSION LTDA.

FAZENDA NACIONAL E UNIVERSAL COMPRESSION LTDA.
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo no qual se discute AUTO DE INFRAÇÃO
referente à Contribuição ao Programa de Integração Social (“Contribuição ao PIS”) e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), valor total de R$
11.909.599,87.
A Fiscalização Federal lavrou os autos de infração sob o argumento de que (i) a
Petrobras não teria efetuado a retenção de valores correspondentes aos mencionados tributos
quando do pagamento das faturas em favor da Recorrente; e (ii) todas as receitas auferidas em
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001373/2007-00
2
virtude dos contratos com a Petrobras para o período entre 2002 e 2006 sujeitam ao regime não
cumulativo da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
Para a Recorrente, em relação aos Contratos nos 177.2.03.5.01-3 e 012.2.004.02-6,
celebrados com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), por se tratar de contratos firmados em
bases fixas, firmados anteriormente ao advento das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, tais
receitas sujeitam-se ao REGIME CUMULATIVO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/Pasep e da COFINS, o
que motivou a retificação das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) por
ela apresentadas, nas quais haviam sido declaradas – equivocadamente – sob a sistemática não
cumulativa.
Após a análise de todos os documentos e, com base nas inconsistências
encontradas, foi INDEFERIDO INTEGRALMENTE pela DRF o pedido de restituição/ressarcimento,
de acordo com o Despacho Decisório.
Irresignado com o lançamento consubstanciado nos Autos de Infração em comento,
o interessado apresentou as peças impugnatórias de fls. 106/115 e de fls. 328/337, refutando as
glosas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
Acórdão no 12-77.909, em 28.07.2015, decidindo pela improcedência em parte da IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito em parte, nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/12/2002 a 31/12/2002, 01/02/2004 a 31/12/2006
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação ao
lançamento trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Desconsidera-se a DCTF retificadora transmitida após o início da ação
fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2006
RETENÇÃO NA FONTE
Comprovada a retenção na fonte da contribuição é de se deduzir o
respectivo montante na apuração do crédito tributário.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA DE CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE
31.10.2003
Contrato não celebrado a preço predeterminado sujeita-se à sistemática
não
cumulativa para apuração da contribuição.
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA
Reconhecida a sujeição do contribuinte à apuração de suas contribuições
sob a sistemática não cumulativa é de se considerar seus créditos para fins
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001373/2007-00
3
de apuração do valor devido.
SOLUÇÃO DE CONSULTA
Não produz efeito consulta onde o tema tratado não se aplique em termos
precisos ao constante no processo em julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/02/2004 a 31/12/2006
RETENÇÃO NA FONTE
Comprovada a retenção na fonte da contribuição é de se deduzir o
respectivo montante na apuração do crédito tributário.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA DE CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE
31.10.2003
Contrato não celebrado a preço predeterminado sujeita-se à sistemática
não
cumulativa para apuração da contribuição.
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA
Reconhecida a sujeição do contribuinte à apuração de suas contribuições
sob a sistemática não cumulativa é de se considerar seus créditos para fins
de apuração do valor devido.
SOLUÇÃO DE CONSULTA
Não produz efeito consulta onde o tema tratado não se aplique em termos
precisos ao constante no processo em julgamento Período de apuração:
01/02/2004 a 31/12/2006
CRÉDITOS
Não se considera créditos, que embora registrados em DIPJ, não estejam
devidamente escriturados na contabilidade do contribuinte. Impugnação
Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.

Tomando ciência da decisão em 24.08.2015, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 08.09.2015, em que defendeu o direito ao creditamento dos seguintes itens:
III - DO DIREITO
a. DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DCTF ́S RETIFICADORAS;
b. DAS RETENÇÕES FEITAS PELA PETROBRÁS;
c. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME CUMULATIVO.

Resolveram os membros deste Colegiado em converter o julgamento em diligência
para que seja intimada a autuada, ora Recorrente, para apresentar o contrato n° 177.2.025.01-3,
fls. 3045-3064. (Resolução n° 3302-000.749, de 21.05.2018).
Em nova Resolução de n° 3302-000.957, de 25.02.2019, resolveram os membros
deste Colegiado converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal verifique a
veracidade das informações prestados nos doc. de fls. 2496/2900, inclusive mediante intimação à
fonte pagadora para confirmar os pagamentos efetuados e as retenções feitas.
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001373/2007-00
4
Às fls. 4883 a 4891 consta RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL, datado de 18.06.2025,
em que a Auditora colacionou os esclarecimentos solicitados em diligência. Em Petição
protocolada pela Recorrente, às fls. 4907-4926 manifestou-se acerca do relatório de diligência
Fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e preenche as demais
condições de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

II – DO DIREITO
A. QUANTO AO DIREITO À ANÁLISE DAS DCTFS RETIFICADORAS
A Recorrente defendeu o direito de ter analisadas as declarações DCTF
retificadoras, pois apesar de terem sido apresentadas após o início do procedimento fiscal que
deu origem às autuações, o seu objetivo é demonstrar a sistemática adotada para apurar os
valores de PIS/Pasep E COFINS, com isso comprovar que não é devido valor adicional àqueles já
recolhidos. Não está buscando a aplicação de benefícios da denúncia espontânea, portanto, não
há contraditório nesta argumentação, mas apenas demonstrar que as informações prestadas ao
fisco se adequam realidade dos fatos.
Diz que o Parecer Normativo n° 2/2015 da COSIT alberga a possibilidade de
retificação após o início do processo de fiscalização. Defendeu que, quando muito, poderia ter sido
lavrado auto de infração em razão das incorreções existentes nas DCTF originalmente
transmitidas, mas jamais a cobrança de tributos pois não houve o seu fato gerador nos moldes
reclamados pela autuação.
Para a DRJ07, ao considerar que a contribuinte foi cientificada do início da ação
fiscal em 07.11.2006, é de se registrar que as DCTF retificadoras, transmitidas após o início da ação
fiscal, não podem ser opostas ao lançamento, uma vez que foram apresentadas quando a
contribuinte não mais gozava do instituto da espontaneidade, pois se encontrava sobre
procedimento de ofício, não importando o motivo que fundamentou tais retificações. Portanto,
rejeitou a alegação do contribuinte da necessidade da análise das declarações retificadoras
transmitidas após o início da ação fiscal.

Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001373/2007-00
5
B. DAS RETENÇÕES FEITAS PELA PETROBRÁS
A Recorrente defendeu que também deve ser garantido o direito de comprovar as
retenções efetuadas pela Petrobras dos valores correspondentes a esses tributos quando do
pagamento do preço contratual, ainda que não refletidas em sua DIRF. Afirmou que as retenções
foram feitas pela Petrobras a título de adiantamento dessas contribuições, valores que devem ser
reduzidos da autuação fiscal, ou seja, correspondem a créditos a serem abatidos do montante
exigido no auto de Infração.
Pontuou que eventuais inconsistências entre as receitas brutas indicadas na
planilha e as registradas na escrituração contábil, ou entre aquelas e as informações declaradas
nas DIPJs, devem ser desconsideradas por este E. CARF, dado que tais divergências fogem
completamente ao escopo da autuação disputada no presente feito.
Citou a Recorrente que a Súmula CARF n° 143 adotou o reconhecimento da análise
conjunta das notas fiscais e dos extratos bancários como meio idôneo para a comprovação de
retenção de valores a título de tributo.
A Resolução 3302-000.957 (fls. 3244) consignou que a verificação da efetiva
retenção envolve a comparação entre o valor total das notas fiscais, valor relativo às retenções e
os valores efetivamente recebidos de cada nota, devendo estar devidamente registrado na
escrituração contábil. Concluiu que nos casos em que houve retenção efetiva pela fonte pagadora,
não cabe a cobrança do crédito tributário no beneficiário que sofreu a retenção, tendo este direito
à dedução do valor mensal apurado da contribuição.
Consoante RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL emitido pela DRF DEFIS 7a RF/RJO, em
18.06.2025 (fls. 4883-4891), ainda que sem realização da diligência fiscal na fonte pagadora, fez a
auditoria para averiguar:

item 1-) “* Em relação às retenções de PIS/Pasep e COFINS, verifique a
veracidade das informações prestadas nos documentos de e-fls.
2496/2900, inclusive mediante intimação à fonte pagadora para confirmar
os pagamentos efetuados e as retenções efetivamente feitas, se entender
necessário para convicção dos valores escriturados pela recorrente, à vista
das notas fiscais e extratos bancários apresentados, bem como da
escrituração contábil da recorrente.”
(...)

RESPOSTA:
Tendo em vista as “PLANILHAS COMPARATIVAS VALOR LÍQUIDO DAS
NOTAS FISCAIS X CRÉDITO NO EXTRATO BANCÁRIO” – ANOS-CALENDÁRIO
2004 A 2006 apresentadas no DOC no03 contido às fls. 2517 a 2531,
juntamente, com as fotocópias das notas fiscais concernentes as planilhas
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001373/2007-00
6
apresentadas e lançamentos de depósitos bancários contidos às fls. 2532 a
2900, foram efetuadas algumas conciliações a saber:
 na conciliação efetuada entre os dados discriminados nas notas fiscais
constantes da referida planilha x dados apresentados nas planilhas, bem
como com os dados contidos nos talonários das notas fiscais originais –
nenhuma divergência foi apurada;
 na conciliação efetuada entre os dados concernentes aos valores líquidos
apresentados nas referidas planilhas x dados contidos nos extratos
bancários – todos valores líquidos concernentes às notas fiscais apurados
nas planilhas constam nos extratos bancários. No entanto, foram
constatados outros depósitos bancários que não constam nas planilhas
apresentadas;
 na conciliação efetuada entre os dados concernentes aos valores brutos
apresentados pela contribuinte nas referidas planilhas x dados declarados
nas DIPJ concernentes – foram constatadas diferenças a menor em todos
os anos-calendário no que concerne às Receitas Brutas Declaradas;
 na conciliação efetuada entre os dados concernentes aos valores brutos
apresentados pela contribuinte nas referidas planilhas x dados declarados
nos Balancetes Mensais concernentes – foram constatadas diferenças a
menor em todos os anos-calendário no que concerne às Receitas Brutas
Escrituradas;
 tais constatações foram consolidadas nas planilhas a seguir
demonstradas.
(grifei)
(...)
Vale lembrar que a opção de efetuar diligência fiscal na fonte pagadora não
foi considerada visto que a lavratura dos autos de infração sob análise foi
realizada em 13/11/2007. Por conseguinte, há mais de 05 anos. (grifei).

Em Petição protocolada pela Recorrente (fls. 4907), manifestou-se acerca da
conclusão do procedimento de diligência fiscal, realizada por determinação da r. Resolução no
3302-000.957, nos seguintes termos:

48. Por esses motivos, restam devidamente comprovadas as retenções
feitas pela Petrobras, uma vez que, como referendado pela unidade de
origem no procedimento de diligência fiscal, os valores transferidos à
Recorrente, quando comparados com aqueles faturados, encontram-se
líquidos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Dessa forma, o r. Acórdão no
12-77.909 da DRJ merece ser parcialmente reformado, com a redução do
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001373/2007-00
7
valor exigido no auto de infração do mesmo montante retido pela
Petrobras.
49. Como reconhecido por esta C. 2a Turma na r. Resolução no 3302-
000.957, “nos casos em que houve retenção efetiva pela fonte pagadora,
não cabe a cobrança do crédito tributário no beneficiário que sofreu a
retenção”. Assim, não pode a Recorrente ser agora penalizada com a
glosa de seus créditos de Contribuição ao PIS e de COFINS, na medida em
que não recebeu esses valores da Petrobras, sendo, portanto, apenas uma
terceira de boa-fé que acreditou que a tomadora dos seus serviços
repassaria os valores retidos aos cofres públicos. (grifei)

C. NECESSIDDE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Por estas breves anotações, percebe-se que o assunto merece aprofundamento,
pois existem questões que precisam ser esclarecidas diante de um assunto controverso, cuja
análise por este colegiado, todavia, somente se justifica, caso a totalidade dos fatos estejam
perfeitamente esclarecidos e encontre suporte documental nos elementos carreados aos autos
pela Recorrente.
Assim, penso que é oportuno a busca pela aplicação do princípio da verdade
material, de modo a garantir a segurança jurídica e a ampla defesa, assegurando que o processo
não seja julgado com base em informações incompletas. A Conversão do julgamento em Diligência
baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil (CPC), permitindo que o relator
proponha diligência para a correta análise dos dados sob julgamento, quando considerar que os
elementos constantes nos autos não permitem a aplicação do princípio da verdade material, que
rege o processo administrativo brasileiro.
Diante do exposto, voto para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a Unidade Preparadora providencie o seguinte:

(i)
intime a Recorrente para efetuar planilha na qual identifique, para cada nota
fiscal, qual o respectivo valor recebido em conta bancária, fazendo a
vinculação entre a Nota fiscal e o valor depositado; calculando o valor que
seria devido de retenção na mesma planilha, demonstrando que o somatório
do valor depositado com o valor que deveria ser retido equivale com o valor
bruto da nota fiscal;
(ii)
intime a Recorrente para justificar qual a origem dos demais valores
depositados em sua conta corrente pela Petrobrás que não estejam
vinculados às notas fiscais;
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001373/2007-00
8
(iii)
intime a Petrobrás a validar os valores da referida planilha (item i), e
justificar por que procedeu ao pagamento à Recorrente sem a devida
retenção;
(iv)
Elaborar relatório conclusivo quantificando a diferença entre os valores
retidos na fonte, devidamente comprovados, e os valores calculados na
planilha pela Recorrente;
(v)
Caso a Unidade da RFB não efetuar devidamente os termos desta diligência,
alerta-se que serão presumidas como verdadeiras as alegações da
Recorrente;
(vi)
O Auditor Fiscal poderá apresentar qualquer outro esclarecimento para a
solução da lide.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011. Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado
para que se dê prosseguimento ao julgamento.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 4947
DF CARF MF
Original